Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-57.2024.8.11.0095
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000447-57.2024.8.11.0095.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CESAR APARECIDO MARQUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão da demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica. A recorrente requer a reforma integral da decisão, alegando inexistência de falha na prestação do serviço, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária em razão da demora na religação da energia elétrica; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do consumidor, não demonstrando a legalidade da demora na religação da energia elétrica.
A demora injustificada na prestação de serviço essencial configura falha na prestação do serviço, violando o dever de fornecimento contínuo previsto no Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme a tese do dano in re ipsa.
O valor arbitrado na sentença inicial não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo adequação para manter seu caráter compensatório e punitivo sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tese de julgamento:
A demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
O dano moral, nesses casos, é presumido (dano in re ipsa), dispensando comprovação específica do prejuízo.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes da Turma Recursal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1015522-64.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 01/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000447-57.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO MARQUES - CPF: 825.236.731-34 (RECORRIDO), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025